Tribunal: TJSP
Processo: 1118193-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Acolhimento. Manifestação noticiando a cessão do crédito à terceira em empresa. Requerimento de substituição processual antes da prolação da decisão apelada. Prosseguimento da execução, passando a cessionária a integrar o polo ativo. Aplicação do disposto no artigo 778 §1o,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Acolhimento. Manifestação noticiando a cessão do crédito à terceira em empresa. Requerimento de substituição processual antes da prolação da decisão apelada. Prosseguimento da execução, passando a cessionária a integrar o polo ativo. Aplicação do disposto no artigo 778 §1o, inciso III e §2o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.